Tribunal: TJPA
Processo: 0806573-38.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806573-38.2025.8.14.0015

APELANTE: CLEBERSON DOS SANTOS AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

2.

A defesa suscita preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de fundada suspeita e de situação flagrancial; no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(I) saber se a busca pessoal e o ingresso domiciliar foram realizados em desconformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal;

(II) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas;

(III) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A abordagem policial decorreu de denúncia prévia corroborada por elementos concretos colhidos no local, notadamente a apreensão de entorpecente com usuário que indicou o recorrente como fornecedor e a tentativa de evasão deste ao perceber a presença policial, circunstâncias aptas a caracterizar fundada suspeita e flagrante delito em crime permanente, legitimando o ingresso no domicílio.

5. A materialidade restou comprovada por termo de apreensão e laudo definitivo, que atestaram a apreensão de maconha e cocaína, em quantidade e variedade compatíveis com a mercancia, além de fracionamento típico de comércio ilícito.

6. A autoria encontra respaldo nos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, colhidos sob contraditório, corroborados pelos demais elementos probatórios.

7. Inviável a aplicação do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois a quantidade, a diversidade de drogas e o modo de acondicionamento evidenciam dedicação à atividade criminosa, afastando a figura do traficante eventual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É lícito o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, quando presentes fundadas razões de flagrante delito em crime permanente, devidamente justificadas por elementos concretos colhidos no local. 2. A quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, associadas às circunstâncias da prisão, podem evidenciar dedicação à atividade criminosa e afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 847781/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; STJ, EDcl no AREsp 2.684.649/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0806573-38.2025.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL. PA

APELANTE: Cleberson dos Santos Aquino

DEFESA: LUCIANA SÁ PAIXÃO DE SOUSA COSTA – OAB/PA 25.753

APELADO: Ministério Público do Estado do Pará

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por CLEBERSON DOS SANTOS AQUINO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Segundo a denúncia (ID 29747715), no dia 16.06.2025, por volta das 09h, na Travessa Vasco da Gama, Bom Jesus, bairro Jaderlândia, Castanhal/PA, integrantes da Polícia Militar, após verificação de reclamação relacionada a suposta traficância, abordaram Denílson Vasconcelos da Costa, encontrando com ele porção de substância aparentando ser
óxi
; na sequência, diante da movimentação policial, Cleberson dos Santos Aquino teria tentado evadir-se pela lateral da residência, sendo contido, ocasião em que os agentes ingressaram no imóvel e localizaram porções de substâncias aparentando ser maconha e cocaína, além de quantia em dinheiro, culminando com a prisão em flagrante e condução à unidade policial para os procedimentos cabíveis.

Consta da sentença (ID 29747760) que a denúncia foi recebida em 30.06.2025, tendo sido registrada a realização da audiência de instrução e a apresentação de alegações finais pelas partes; ao final, o Juízo singular reconheceu a materialidade e a autoria com base, notadamente, no termo de apreensão e no laudo definitivo, bem como na prova oral colhida em Juízo, afastando a tese defensiva de ilicitude das buscas e de ausência de flagrância, e concluindo pela configuração do delito do art. 33, da Lei nº 11.343.2006, fixando a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 29747765, a Defesa sustenta, em preliminar, a ilicitude da busca pessoal e da busca domiciliar, ao argumento de inexistência de fundada suspeita e de situação flagrancial, apontando que a diligência teria se apoiado em denúncia anônima e em impressões subjetivas, o que contaminaria as provas subsequentes por derivação, com alegação de flagrante forjado; no mérito, invoca insuficiência probatória e negativa de autoria, pugnando pela absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP; subsidiariamente, impugna a dosimetria, aduzindo ilegalidade no afastamento do chamado tráfico privilegiado por referência a ação penal em curso e requer, ao menos, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.2006, preferencialmente em seu patamar máximo.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 31079824), nas quais refuta a preliminar de nulidade, defendendo que a atuação policial se amparou em elementos concretos da diligência e no comportamento do Recorrente, notadamente a tentativa de evasão ao perceber a presença policial, o que, em se tratando de crime permanente, autorizaria a busca pessoal e o ingresso no domicílio em contexto de flagrância; no mérito, sustenta a suficiência do conjunto probatório para manutenção do édito condenatório e pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (ID 33305910) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento parcial, entendendo não configurada a nulidade desde a origem, reputando hígida a condenação quanto à autoria e materialidade, e admitindo, apenas, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.2006, porém em patamar mínimo, ao fundamento de que o Recorrente seria tecnicamente primário.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por CLEBERSON DOS SANTOS AQUINO.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA BUSCA DOMICILIAR.

A defesa sustenta a nulidade da busca pessoal realizada em DENÍLSON VASCONCELOS DA COSTA, bem como do posterior ingresso no domicílio do Recorrente, sob o argumento de inexistência de fundada suspeita apta a legitimar a abordagem inicial, bem como de violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A tese não merece acolhimento
.

Conforme descrito na denúncia, policiais militares deslocaram-se ao endereço indicado para averiguar reclamação relacionada ao tráfico de drogas. Ao chegarem ao local, visualizaram DENÍLSON em frente à residência do Recorrente, sendo este revistado e encontrado na posse de substância entorpecente aparentando ser “óxi”.

A prova oral judicializada, especialmente os depoimentos dos policiais militares MATEUS DE SOUSA ROCHA, PABLO DIEGO PIEDADE e LEILO SIDNE BARATA NEVER, revela que, além da denúncia prévia, houve constatação objetiva de que indivíduo conhecido no meio policial encontrava-se em frente à residência, portando droga ilícita, ocasião em que informou ter adquirido o entorpecente diretamente do Recorrente.

Na sequência, os policiais visualizaram o Recorrente tentando evadir-se pela lateral da residência, sendo imediatamente contido. Tal conduta, longe de constituir dado irrelevante, configura elemento concreto apto a caracterizar fundada suspeita e situação de flagrância, especialmente considerando tratar-se de crime permanente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite que a denúncia anônima, quando corroborada por elementos objetivos colhidos
in loco
, autoriza a abordagem e, em contexto de crime permanente, legitima o ingresso no domicílio quando evidenciada situação de flagrante.

Nesse sentido:

“(...) 2.

A questão central consiste em determinar se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, mas em decorrência de fundada suspeita, é válida e se há justa causa para a manutenção das provas obtidas durante a ação policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A abordagem policial e a busca domiciliar são válidas quando fundadas em suspeitas razoáveis decorrentes do comportamento do paciente, que, ao avistar a viatura, arremessou uma sacola contendo drogas (89,44g de maconha) e empreendeu fuga, o que justifica a diligência e a prisão em flagrante
. 4.
A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a licitude da entrada em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, o que se verifica no caso em análise
. (...)”

(STJ - HC: 847781 SP 2023/0295574-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024).

No caso concreto, não se trata de busca fundada exclusivamente em denúncia anônima ou em impressões subjetivas dos agentes públicos. Ao revés, houve apreensão prévia de entorpecente com usuário que indicou o Recorrente como fornecedor, tentativa de evasão deste ao perceber a presença policial e subsequente localização de significativa quantidade e variedade de drogas no interior de seu quarto, conforme laudo definitivo (ID 151422849) e termo de apreensão (ID 146482942).

Diante disso, entendo que o ingresso no imóvel deu-se em contexto de flagrante delito, hipótese expressamente ressalvada pelo art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Não há falar, portanto, em violação de domicílio, tampouco em ilicitude por derivação.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da busca pessoal e da busca domiciliar.

III. MÉRITO

Reconhecida a validade da prova, passo ao exame da suficiência do conjunto probatório.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo termo de apreensão (ID 146482942 - Pág. 18) e pelo Laudo Definitivo nº 2025.02.001011-QUI (Num. 29747743), que atestou a apreensão de 94,740 g de maconha na forma de um (01) pedaço prensado, 4,474 g da mesma substância distribuída em nove (09) saquinhos plásticos transparentes do tipo ziplock, além de 2,173 g de cocaína acondicionada em sete (07) saquinhos plásticos transparentes.

A quantidade, a diversidade de substâncias ilícitas — maconha e cocaína — e a forma de fracionamento evidenciam não apenas a materialidade do delito, mas também a destinação mercantil da droga, circunstâncias que reforçam a correção do édito condenatório.

A autoria recai de forma segura sobre o Recorrente.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes, harmônicos e convergentes quanto à dinâmica dos fatos: abordagem inicial de usuário em frente à residência, apreensão de droga, indicação do Recorrente como fornecedor, tentativa de fuga deste e localização dos entorpecentes em seu quarto.

A versão defensiva, no sentido de negativa de autoria e alegação de flagrante forjado, não encontra respaldo em qualquer elemento probatório idôneo. Não há nos autos indício de má-fé policial ou contradição substancial capaz de infirmar a credibilidade da prova testemunhal, a qual, como reiteradamente assentado, possui plena aptidão para embasar decreto condenatório quando coerente e corroborada por outros elementos, como ocorre na espécie.

A natureza, variedade e forma de acondicionamento da droga, aliadas à apreensão de numerário e à indicação de fornecimento a usuário, evidenciam destinação mercantil, afastando a tese de uso próprio.

Assim, restam demonstrados os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

A pena foi fixada em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal não revelam elementos desfavoráveis.

A culpabilidade é normal à espécie; o Recorrente é primário e não possui antecedentes; inexistem dados que desabonem sua conduta social ou personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências não extrapolam o padrão do delito.

Quanto à natureza e quantidade da droga — 94,740 g de maconha (pedaço prensado), 4,474 g fracionadas em nove invólucros e 2,173 g de cocaína distribuída em sete saquinhos — embora revelem diversidade de substâncias, não se mostram excepcionalmente elevadas a ponto de justificar exasperação da pena-base.

Assim, corretamente fixada a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena intermediária.

Na terceira fase, analiso a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O referido dispositivo exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Embora o Recorrente seja tecnicamente primário, as circunstâncias concretas do caso revelam dedicação à atividade criminosa.

A apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes — maconha e cocaína — fracionados em múltiplos invólucros, prontos para comercialização, aliada à indicação de fornecimento a usuário abordado em frente à residência, demonstra atuação voltada ao comércio ilícito de drogas, afastando a figura do traficante eventual.

A forma de acondicionamento, a variedade de substâncias e o contexto da prisão evidenciam estrutura mínima de mercancia, incompatível com o benefício do tráfico privilegiado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EDcl no AREsp 2.684.649/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24/02/2025, firmou entendimento de que a quantidade e a variedade da droga podem afastar a minorante quando conjugadas com elementos concretos indicativos de dedicação criminosa.

Assim, não restam preenchidos os requisitos legais do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual deve ser afastada a causa especial de diminuição, mantendo-se a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Diante disso, mantenho a dosimetria fixada na origem.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO, rejeitando a preliminar de nulidade da busca pessoal e da busca domiciliar e mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026